Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
2. No caso, a decisão agravada agrupou todos os descontos a partir de contratos firmados com instituições bancárias diversas, independente da forma como se operavam, e os limitou a 30% da remuneração bruta do agravado. No entanto, o agravante possui um contrato de empréstimo firmado mediante desconto em folha de pagamento, e essa modalidade de consignação facultativa, por possuir autorização legal (desde que observado o percentual máximo previsto em lei), não pode ser inserida no mesmo patamar dos empréstimos cujo pagamento se dá mediante desconto em conta corrente.
3. Assim, seja porque a situação jurídica da agravante é diversa dos demais réus, porquanto o empréstimo concedido observou a margem consignável estabelecida pela fonte pagadora, seja porque o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não se submetem ao limite de 30% os empréstimos descontados em conta corrente, deve ser reformada decisão agravada, em relação ao agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.